Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SUBSIDIARIEDADE. PARÂMETROS NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO. VALOR ELEVADO. INCABÍVEL. ART. 85, §8°, CPC. INAPLICÁVEL. TEMA N° 1.076/STJ. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO VIOLADOS. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
1.1. A fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade é subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável, diante de causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
1.2. O significado de inestimável do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, não se confunde com a perspectiva pessoal de um valor muito elevado, mas com o conceito que algo que não se pode apurar o valor imediatamente.
1.3. Conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, simples fato de o valor da causa, ou proveito econômico, ser muito elevado não autoriza, por si só, a fixação de honorários por equidade.
1.4. O fato de o valor condenatório de honorários advocatícios ser elevado não autoriza a sua redução, descabendo cogitar violação da proporcionalidade ou razoabilidade quando respeitados os patamares legais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), configurando mera aplicação do ordenamento jurídico.
2. In casu, a parte sucumbiu totalmente em relação ao litisconsorte, atraindo-se a aplicação do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, sendo escorreita a fixação de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
3. Quanto ao erro na referência dos ID, não se verifica nenhuma utilidade na pretensão, já que a parte não experimentou qualquer prejuízo, inclusive indicando os IDs que entendia correto, não prejudicando sua compreensão ou interpretação do ato decisório.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.